Tribunal: TJSP
Processo: 0597839-29.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercício de 2006 – Ação ajuizada em 19.10.2010 – Prescrição – Inocorrência – Demora na tramitação do processo por culpa dos mecanismos da Justiça - Aplicação do entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Sentença reformada para afastar a prescrição decretada e determinar o prosseguimento da execução fiscal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0597839-29.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado ARMANDO BIANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0597839-29.2010.8.26.0224 -Voto no 20771
2
APELAÇÃO No 0597839-29.2010.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: ARMANDO BIANCO
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20771
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Guarulhos

IPTU
Exercício de 2006
Ação ajuizada em
19.10.2010 Prescrição Inocorrência Demora na
tramitação do processo por culpa dos mecanismos da
Justiça - Aplicação do entendimento contido na
Súmula 106 do STJ - Sentença reformada para
afastar
a
prescrição
decretada
e determinar o
prosseguimento
da
execução
fiscal

Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 04, proferida
em 12.07.2019, que julgou extinta a execução fiscal, em razão da
prescrição, nos termos do art. 487, II, c.c. 924, V do Código de
Processo Civil.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
19.10.2010, execução fiscal em face do apelado para cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0597839-29.2010.8.26.0224 -Voto no 20771
3
IPTU do exercício de 2006 (fls. 03), sendo proferido despacho de
citação na mesma ocasião da distribuição (fls. 02).
Anote-se que sequer foi expedida carta de
citação ou mandado, como competia ao Poder Judiciário, não
podendo atribuir culpa à exequente pela demora na tramitação do
processo.

Ultrapassados
05
(cinco)
anos,
sobreveio
sentença de fls. 04, extinguindo a execução fiscal por reconhecer
a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando que o
despacho que ordenou a citação já havia sido proferido há mais de
cinco anos e que não havia causa interruptiva do lapso
prescricional quinquenal.
Entretanto, não ocorreu a prescrição, pois, a
ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal para o exercício de
2006, e a apelante não pode ser culpada pela inexistência de
expedição de carta de citação, que se deu por culpa exclusiva do
Poder Judiciário, devendo ser aplicado, no caso, a súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em caso semelhante, que envolve o mesmo
Município, já decidiu esta 15a Câmara de Direito Público:
“EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 e 2005 - Município de
Guarulhos
-
Extinção
em
primeiro
grau
-
Prescrição
intercorrente decretada de ofício - Possibilidade, a teor do
artigo 40, § 4o, da LEF, acrescentado pela Lei no 11.051/04 -
Extintiva,
porém,
não
operada
na
sua
modalidade
intercorrente - Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ e do
Resp no 1.340.553/RS - Inobservância daquele dispositivo
legal e aplicação deste recurso repetitivo - Sentença
reformada - Apelo da municipalidade provido.” (TJSP 15a
Câmara
de
Direito
Público

Apelação
no
0512655-47.2006.8.26.0224

Rel.
Desembargador
Silva
Russo, j. 12.09.2019).
Diante disso, a sentença merece ser reformada
para determinar o prosseguimento da execução nos termos da
inicial, com a cabível citação do executado.
Pelo
exposto,
meu
voto
dá
provimento
ao
recurso, para afastar o decreto de prescrição, com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0597839-29.2010.8.26.0224 -Voto no 20771
4
de prosseguimento da execução fiscal para cobrança de IPTU, nos
termos da inicial.

REZENDE SILVEIRA
Relator